Tribunal: TJDFT
Processo: 0704392-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704392-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO RCI BRASIL S.A AGRAVADO: CIRILO DE MORAIS SILVA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO RCI BRASIL S.A. contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, nos autos do processo n° 0700139-64.2022.8.07.00002, que determinou a intimação do requerente, ora agravante, para que trouxesse aos autos “o comprovante de notificação extrajudicial do requerido, devidamente entregue no endereço dele, ou documento hábil a constituí-lo em mora, sob pena de indeferimento liminar da petição inicial.” Em suas razões, o agravante se investe contra a decisão recorrida, por considerar, em apertada síntese, válida a notificação realizada no domicílio do devedor, cabendo a este, e o caso, comunicar eventual mudança de endereço. Na oportunidade, colaciona julgados em abono de sua tese, bem assim discorre sobre a legislação que considera aplicável ao caso. De outro lado, considera preenchidos os requisitos para deferimento da tutela urgência, no sentido de determinar a busca e apreensão do veículo automotor, e isso porque, em seu entender, a legislação de regência, para esta finalidade, exige “tão somente a prova da mora”, o que assegura estar devidamente comprovado nos autos. Discorre ainda sobre a teoria da causa madura como suporte à defesa de seu direito, novamente se valendo de jurisprudência que considera adequada ao caso. Requer, portanto, a concessão da tutela antecipada ou, de outro modo, do efeito suspensivo ao recurso. Aos autos vieram guia de custas e comprovante de pagamento (Id. 32631126 e 32631127). É o relatório. Decido. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento, por se insurgir contra decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência (CPC, art. 1.015, inc. I), estando, a princípio, presentes os demais requisitos de admissibilidade, razão porque admito seu processamento. Em juízo de cognição sumária próprio do momento processual, verifico ser o caso de deferir a medida liminar, ao menos quanto ao efeito suspensivo ao recurso, por considerar, à luz das razões recursais invocadas, ser provável o provimento do recurso e estar verificado o dano iminente que justifica a intervenção desta Corte Julgadora. Quanto a este, é evidente a urgência da medida, considerando a possibilidade de extinção prematura do processo, ante o descumprimento da decisão judicial que determinou a demonstração adequada da notificação do devedor, de modo diverso daquela já comprovada pelo credor. De outro lado, ainda que a controvérsia mereça análise mais adequada do caderno processual, observo que, segundo defendido pelo agravante, a notificação foi enviada ao endereço constante contrato, fato que, em tese, preenche a legislação de regência conforme entendimento desta Corte. Nesse passo, ao menos até que a Corte delibere sobre a controvérsia, defiro o efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o andamento do processo de origem. Comunique-se o Juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora